Tribunal: TJSP
Processo: 2187947-47.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fixação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – DOCUMENTOS DESENTRANHADOS QUE FORAM JUNTADOS NOVAMENTE PELA AGRAVANTE NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2187947-47.2015.8.26.0000/50003, da Comarca de Barueri, em que é agravante C. DE C.
B. T., é agravado L. G. P. J..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2187947-47.2015.8.26.0000/50003 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO no 2187947-47.2015.8.26.0000/50003
Comarca : Barueri 1a Vara Cível
Juiz : Bruno Paes Straforini
Ação : Alimentos no 4000774-35.2012.8.26.0068
Agravante: Claudia de Cássia Barbosa Tottene
Agravado: Laércio Goulart Paiva Júnior
VOTO no 30690
AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU
PREJUDICADO O RECURSO, ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO
PROCESSO PRINCIPAL DOCUMENTOS DESENTRANHADOS QUE
FORAM JUNTADOS NOVAMENTE PELA AGRAVANTE NO PROCESSO
PRINCIPAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 26/27, aclarada às fls. 04/07 do incidente 50002,
que deu por prejudicado o recurso, por perda superveniente do
objeto recursal.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é manifesta a
necessidade de análise do mérito do recurso, em relação à juntada de
documento indispensável para a devida aferição do binômio
alimentar. Argumenta que prevalece o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça de que, após a prolação da sentença, o agravo de
instrumento não perde o objeto, se seu julgamento, de alguma
forma, ainda for útil ao agravante. Pede, ao final, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2187947-47.2015.8.26.0000/50003 -Voto no
3
É o relatório.
A ora agravante interpôs recurso contra decisão de fls.
17, complementada pela decisão de fls. 18 (deste recurso) que, nos
autos da ação de alimentos, dentre outras deliberações, declarou
encerrada a instrução e concedeu às partes prazo comum de 10 dias
para memoriais escritos, bem como determinou a exclusão dos autos
das declarações de imposto de renda do agravado.
Foi proferida por esta Relatoria a decisão monocrática
de fls. 1247/1249 dando o agravo de instrumento por prejudicado,
tendo em vista o sentenciamento do processo principal, sobrevindo
os embargos de declaração que foram rejeitados.
Em que pesem os argumentos expostos pela agravante,
com a prolação de sentença no processo principal, de fato a análise
do mérito recursal do presente recurso restou prejudicada, não lhe
causando qualquer prejuízo a decisão proferida, tendo em vista que
os
documentos,
cuja
decisão
guerreada
determinou
o
desentranhamento, foram juntados novamente pela agravante nos
autos principais às fls. 1330/1352 e serão analisados, se o caso, no
julgamento da apelação.
Nessa
conformidade,
houve
mesmo
a
perda
superveniente do objeto recursal, restando prejudicado o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2187947-47.2015.8.26.0000/50003 -Voto no
4
Assim, proponho à Turma Julgadora seja NEGADO
PROVIMENTO ao agravo interno.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator